Tribunal: STF
Processo: RE 92297
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-14
Data de publicação: 1980-03-14

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. 
- QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA (SÚMULAS 282 E 356). ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL NÃO PROCESSADA. 
- APLICAÇÃO DO ÓBICE DO INCISO IV, "A", DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.